Tribunal: TJDFT
Processo: 0766691-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR COM FUNÇÃO “SMART”. BLOQUEIO DE FUNÇÃO APÓS AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO PELO ADQUIRENTE. FUNCIONALIDADE RESTRINGIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NECESSÁRIA A RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 21 de outubro de 2020 adquiriu o aparelho “SMART TV LED 32” de fabricação da requerida, mas que em 8 de dezembro de 2022 a requerida bloqueou a funcionalidade “smart” do aparelho; b) a liberação do acesso foi condicionada à aceitação dos termos de uso para a transferência dos seus dados; c) em razão de não ter concordado em compartilhar seus dados pessoais de forma internacional, ficou sem acesso à internet; d) ação ajuizada à rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos pelo aparelho televisor, ressarcimento pelas mensalidades das plataformas de streaming pelo tempo em que o aparelho permanecer bloqueado e à reparação por danos extrapatrimoniais supostamente sofridos; e) recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, que rescindiu o contrato de compra e venda e determinou o retorno das partes ao estado anterior.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório, de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, incisos III e VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que a prova produzida indica a existência de falha na prestação dos serviços da parte requerida quanto ao direito de informação da parte consumidora, de modo a subsidiar a responsabilidade civil objetiva da empresa.
V. É fato que o requerente adquiriu uma “Smart TV” de fabricação da requerida em outubro de 2020 (id 47736990) e que dois anos após a função “smart” do aparelho foi bloqueada em razão da ausência de aceitação dos termos de uso (id 47736991 e seguintes). A funcionalidade do aparelho restou, portanto, em grande parte diminuída e seu uso foi restrito de maneira que não mais interessa ao requerente.
VI. Não há informação prévia quanto à necessidade de concordância com a integralidade dos termos de uso e compartilhamento de dados sob pena de bloqueio da funcionalidade do aparelho, tampouco a opção de concordância com apenas parte do que é imposto pela fabricante. Dessa forma, qualquer imposição contratual que implicar a limitação de direito do consumidor deverá ser redigida com destaque, de forma a permitir sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 54, §4o), o que não foi observado no caso concreto.
VII. Nesse norte, se não há indicação contratual acerca da possibilidade de inutilização da função “smart”, observa-se o descumprimento do disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor.
VIII. Portanto, torna-se impositivo o reconhecimento do defeito do negócio jurídico no momento da sua contratação, com consequente rescisão contratual sem ônus para a parte requerente. Irreparável, pois, a sentença ora revista.
IX. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).